Tribunal: TJDFT
Processo: 0738617-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve a decisão que deferiu o pedido de penhora de quota-parte da nua-propriedade, pertencente à parte executada, de imóvel doado com reserva de usufruto vitalício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão padeceria de omissão e contradição no que se refere à análise quanto à inviabilidade da penhora determinada nos autos de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão foi claro e coeso em suas premissas ao anotar que “nua-propriedade possui expressão econômica e, como tal, pode ser objeto de penhora no âmbito de feito executivo. O usufruto constitui direito real de gozo e fruição, e confere ao beneficiário os direitos à posse, ao uso, à administração e à percepção dos frutos, nos termos dos arts 1.225, inciso IV, e 1.394, ambos do Código Civil” (ID 78692153). Esta Turma Cível ainda foi expressa ao assentar que, “Ainda que admitida a penhora da nua-propriedade, caso arrematado ou adjudicado o bem, deve ser resguardado, até a sua extinção, o direito real de usufruto vitalício incidente sobre o imóvel, em conformidade com o disposto nos arts. 1.390 e seguintes do Código Civil” (ID 78692153).
4. A pretensão de reexame de questões já analisadas no julgamento do agravo de instrumento, sem a presença do vício da contradição, não se coaduna com a finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos conhecidos e rejeitados.